Tribunal: STF
Processo: RE 1101907
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário, nos seguintes termos (eDOC 9):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 3, p. 9):
    “AGRAVO LEGAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPF. BASE DE CÁLCULO. DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ARGUlÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDA. PELO ÓRGÃO ESPECIAL.
    1. O Órgão Especial desta Corte acolheu argüição para declarar a inconstitucionalidade da limitação valorativa, contida no art. 80, 11, alínea "b", dal Lei 9.250/95. 
    2. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento, externado na decisão monocrática. '
    3. Agravo legal improvido.”
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 2º; 3º, III; 5º, II, 145, § 1º, 150, § 6º, 153, III, 205 e 208, do texto constitucional. 
    Sustenta-se, em síntese, a impossibilidade de dedução integral das despesas com edução da base de cálculo do imposto de renda.
    Em 14.03.2018, concedi “efeito suspensivo ao acórdão impugnado pelo presente recurso extraordinário, com a finalidade de suspender a execução coletiva da decisão recorrida pelo Sindicato ou individualizada por seus respectivos filiados”, bem como determinei o sobrestamento do feito, para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.927, de relatoria da Ministra Rosa Weber, por versar sobre a mesma questão.
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar.
    Constata-se que o acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte segundo a qual é constitucional legislação que limita a dedução de gastos com educação, para fins de cálculo do imposto sobre a renda, sendo defeso ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para fixar isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei. Neste sentido, destaco os seguintes precedentes que analisaram a mesma questão: 
     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 984.427-AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.05.18)
    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEGISLAÇÃO QUE ESTABELECE LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que não pode o Poder Judiciário estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Assim, não é possível ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do IRPF, de gastos com educação (AI 724.817-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09-03-2012; e RE 603.060-AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 03-03-2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(RE 606179 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 0.06.13)
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. IRPF. Lei nº 9.250/95. Limitações à dedução com despesas para educação. Ofensa reflexa. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Precedentes desta Corte. 1. A discussão relativa à limitação da dedução, na declaração de ajuste anual do imposto de renda, dos valores pagos a título de educação, na forma da Lei nº 9.250/95, insere-se no âmbito infraconstitucional, sendo certo, ainda, que eventual ofensa à Constituição, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta. Precedentes desta Corte. 2. Impossibilidade do Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções, reduções de tributos e deduções de despesas da base de cálculo. Tais hipóteses são sempre dependentes de lei que as preveja. 3. As alegações deduzidas no agravo são insuficientes para infirmar a fundamentação que ampara a decisão agravada, a qual se encontra em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido.” (AI 724817 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 09.03.12)
    No mesmo sentido: RE 1272592, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 02.07.20; RE 984437, Relator(a): Min. LUIZ FUX, DJe 20.09.19; RE 1182989, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 26.02.19.
    Ante o exposto, afasto sobrestamento e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para afastar a declaração de inconstitucionalidade do limite de dedução com despesas de educação da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), previsto pelo art. 8°, lI, b da Lei 9.250/95, confirmando a liminar já concedida.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).” 
    A parte embargante sustenta a existência de contradição na decisão embargada. Em suas razões, alega, em síntese, que (eDOC 10, p. 2):
    “Contudo o embargante entende que a decisão proferida foi lavrada em contradição, devida Vênia, pois em sede de liminar proferida pelo nobre Ministro da qual afastou a execução provisória do julgado, assim o fez para aguardar a decisão da ADIN n.º 4927. 
    Dessa forma, ao analisar o mérito da decisão, proferiu decisão mesmo que a ADIN não tenha sido julgada, quando na verdade a liminar foi à base para concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário, o qual ficou assentado o sobrestamento até o julgamento final da ADIN n.º 4927, portanto contraditória com a presente decisão ora vergastada a qual não se aguardou o resultado daquela ação direta de inconstitucionalidade.”
    A parte embargada, em contrarrazões, defende a manutenção do ato impugnado (eDOC 15).
    É o relatório. Decido.
    De acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, não se constata a existência de qualquer desses vícios.
    Na verdade, observa-se nítido caráter infringente nas alegações recursais, porquanto se busca a revisão da decisão embargada, sob o fundamento de que o decisum embargado incorreu em contradição porquanto não teria aguardado o julgamento da ADI 4.927, que trata da mesma questão decidida nos autos.
    Ocorre que o entendimento desta Corte é pacífico pela possibilidade de julgamento imediato dos processos cuja controvérsia está pacificada na jurisprudência do Tribunal, ainda que a matéria esteja aguardando julgamento em ação direta de constitucionalidade.
    Nesse sentido e tratando da mesma questão, reitero os precedentes já mencionados na decisão embargada e que foram julgados após a interposição da ADI mencionada, bem como os acórdãos abaixo transcritos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TRIBUTÁRIO – IMPOSTO DE RENDA – LIMITES À DEDUÇÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO – LEI Nº 9.250/95 – POSSIBILIDADE – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ JULGAMENTO DA ADI 4.927/DF – DESNECESSIDADE – POSSIBILIDADE DE O RELATOR JULGAR RECURSO CUJA CONTROVÉRSIA NELE SUSCITADA É OBJETO DE PACÍFICO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NESTA SUPREMA CORTE – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 1.123,745-AgR, de relatoria do Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 9.10.2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/95. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.000.726-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, 26.09.2019)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LIMITAÇÃO COM GASTOS EM EDUCAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Não cabe ao Poder Judiciário ampliar os limites estabelecidos em lei para a dedução, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, de gastos com educação. Ao Judiciário não é permitido estabelecer isenções tributárias, redução de impostos ou deduções não previstas em lei, ante a impossibilidade de atuar como legislador positivo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (RE 984.419-AgR, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.05.2018)
    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento reiterado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.
    Nesse sentido, podem ser citados os seguintes julgamentos: RE 959.274-AgR-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.05.2018; ARE 1.082.082-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 24.05.2018 e RE 677.773-AgR-segundo-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.08.2018.
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente